Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO E SEM CAUSAR PREJUÍZO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Examinando o conteúdo do despacho, é evidente se tratar, meramente, de atos de impulsionamento processual, sem conteúdo decisório, com vistas a determinar o processamento do pedido formulado pela parte por meio de embargos de terceiro, uma vez que não faz parte da execução movida na origem.
2. Além disso, a manifestação judicial não foi capaz de gerar prejuízo à parte, consignando que o agravante não é parte do processo.
3. Constatado que o pronunciamento judicial em questão se trata de mero impulsionamento do feito, sem qualquer conteúdo decisório, deve ser considerado irrecorrível.
4. Recurso conhecido e desprovido.